Tribunal: TJSP
Processo: 2253944-98.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei que dispõe a respeito de idade máxima para ingresso na Guarda Municipal. 2. Notícia de revogação do dispositivo impugnado. Perda superveniente do interesse configurada (C.P.C., art. 493). 3. Extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do C.P.C.